Tribunal: TJBA
Processo: 8004673-85.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004673-85.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GERALDO AMERICO DE BRITO

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ SAPUCAIA CALABRICH, EDUARDO FERREIRA CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CULPOSO). ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. NEXO NORMATIVO DEMONSTRADO PELA QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PARTO. CAOS ESTRUTURAL QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, em sede de Apelação Criminal, manteve a condenação do embargante pelo crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP), redimensionando a pena para 02 (dois) anos de detenção. O embargante sustenta que o julgado foi omisso e contraditório ao não considerar que a falta de infraestrutura hospitalar impediu o diagnóstico correto, o que configuraria responsabilidade penal objetiva e violaria o Princípio da Justa Responsabilização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a condenação no nexo normativo de culpa (negligência), independentemente das limitações estruturais da unidade de saúde; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento ou efeito infringente na ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, o que não se observa neste caso.

4. Inexiste responsabilidade penal objetiva quando a condenação é calcada em prova robusta da negligência profissional, caracterizada pela ausência de monitoramento da vitalidade fetal por período superior a duas horas em momento crítico do parto.

5. As deficiências estruturais do sistema público de saúde, embora notórias, não autorizam o descumprimento de protocolos médicos básicos e do dever de vigilância contínua que está ao alcance do profissional presente.

6. O nexo normativo resulta configurado quando demonstrado que o resultado morte era previsível e poderia ter sido evitado mediante a intervenção oportuna (cesárea de urgência), cuja necessidade foi ignorada pelo facultativo.

7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais em sede de embargos declaratórios pressupõe a existência de vício real na decisão, o que não se verifica quando a matéria foi integralmente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A precariedade das condições estruturais de atendimento não afasta a responsabilidade penal do médico quando demonstrada a negligência no acompanhamento clínico e a inobservância de deveres de cuidado inerentes à profissão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado ou rediscussão probatória, ainda que para fins de prequestionamento, se inexistentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 18, II; art. 121, §§ 3º e 4º; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante:

STJ, EDcl no REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.04.2024; STF, ARE nº 1.467.473/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação Criminal nº
8004673-85.2021.8.05.0150
, da comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Embargante
GERALDO AMERICO DE BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.